Tribunal: TJSP
Processo: 2153189-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANDADO NÃO EXPEDIDO - AUTORIZADO O CUMPRIMENTO APÓS O FIM DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RAZÃO DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento deve ser postergado, em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANDADO NÃO EXPEDIDO - AUTORIZADO O CUMPRIMENTO APÓS O FIM DAS MEDIDAS RESTRITIVAS EM RAZÃO DO COVID-19 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento deve ser postergado, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, não se verificando a urgência no cumprimento da medida que justifique o risco da saúde das pessoas envolvidas no ato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153189-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado PLASTYLOS PLASTICOS EIRELI
- EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153189-66.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.224
2
Agravo de Instrumento No 2153189-66.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Agravado : PLASTYLOS PLASTICOS EIRELI - EPP
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
Juiz (a): João Augusto Garcia

V O T O No 43.224
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA - BUSCA E APREENSÃO
LIMINAR
DEFERIDA MANDADO NÃO EXPEDIDO - AUTORIZADO
O
CUMPRIMENTO
APÓS
O
FIM
DAS
MEDIDAS
RESTRITIVAS EM RAZÃO DO COVID-19
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de estarem
presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida
liminar pleiteada, seu cumprimento deve ser postergado, em
razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, não se
verificando a urgência no cumprimento da medida que justifique
o risco da saúde das pessoas envolvidas no ato.
BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A propôs ação de
busca e apreensão, com pedido de liminar, frente a PLASTYLOS
PLASTICOS EIRELI EPP.
O MM. juízo de primeiro grau deferiu a liminar, mas indeferiu o
cumprimento do mandado de busca e apreensão, em razão do COVID-19, em
razão das medidas restritivas adotadas pelo Tribunal de Justiça.
Inconformado, ofereceu o autor o presente agravo de instrumento,
almejando a reforma da decisão, alegando, em síntese, que: trata-se de busca
e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a liminar está
deferida e o bem localizado; justifica-se a expedição de mandado em regime
de plantão, conforme admitido o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69,
alienado ao artigo 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ; embora deferida a
liminar, não foi autorizada a expedição do mandado em regime de plantão, o
que deve ser modificado; é de conhecimento notório que o país está passando
por uma situação excepcional de pandemia causada pelo Vírus COVID-19,
que levou à determinação de isolamento social e, via de consequência, à
suspensão das atividades ordinárias tidas como não essenciais, mas deve ser
assegurada a manutenção de atos e serviços compreendidos como urgentes; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153189-66.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.224
3
bem objeto de busca e apreensão é móvel, de fácil deslocamento, ocultação e,
via de consequência, perda, e encontra-se localizado no endereço declinado
na inicial, o que demonstra a urgência no cumprimento da decisão.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, as partes realizaram contrato de
empréstimo com alienação fiduciária em garantia, para aquisição de um
veículo Ford Ka Flex 2018/2019, placa FIX 4492. O réu não cumpriu com as
obrigações assumidas, deixando de efetuar o pagamento das parcelas desde
03.03.20, pelo que foi formalmente notificado, sendo distribuída a presente
ação de busca e apreensão.
O MM. Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, mas não o seu
cumprimento, em razão das medidas restritivas por causa do COVID-19.
Inconformado, recorreu o autor, não merecendo acolhida seu
agravo.
Estão presentes as condições para concessão da medida liminar,
tanto que esta foi deferida. No entanto, não é possível autorizar o seu
cumprimento imediato, em razão da crise mundial decorrente da pandemia da
COVID-19, que reflete também no Poder Judiciário, suspendendo prazos
processuais, e limitando a prática de atos.
A Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
instituiu o Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário com o
objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavirus Covid-19, dispõe em
seu artigo 4o, inciso V, que:
Art. 4o. No período de Plantão Extraordinário, fica garantida
a apreciação das seguintes matérias:
(...)
V - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores,
interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153189-66.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.224
4
comprovada a urgência;
O artigo 4o do Comunicado CG 260/2020 da Corregedoria Geral da
Justiça, por sua vez, determina que:
“As ordens judiciais de busca e apreensão de bens, quando
consideradas urgentes pelo juiz do processo, deverão ser distribuídas
pela SADM e cumpridas pelos oficiais de justiça (art. 4o, V, Res.
313/2020, CNJ)”;
Por sua vez, o Conselho Superior da Magistratura editou o
Provimento n o 2.553/2020, cuja artigo 1o dispõe que:
“O art. 3o do Provimento CSM no 2.546/2020, de 18 de março
de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3o. Suspendem-
se a emissão e o cumprimento de mandados de busca e apreensão
expedidos pelo juízo do conhecimento ou pelo juízo da execução de
medidas, com exceção aos atos infracionais equiparados a crime
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ficando a critério do
magistrado emitente a avaliação da urgência e do cumprimento
imediato.” Art. 2o. Este provimento entra em vigor na data de sua
publicação. (DJ TJSP, 9/4/2020, P. 1)”
Assim, diante do atual cenário, deve ser avaliada a urgência do
cumprimento imediato da liminar pelo juízo, e no caso em questão, deve ser
mantida a decisão recorrida.
O Des. Pedro Baccarat, no julgamento do Agravo de Instrumento
2106691-09.2020.8.26.0000, bem analisou a questão, em caso idêntico a este:
“Toma-se por ato urgente aquele cujo adiamento implica em
perecimento do direito ou que, dito de outra forma, no futuro seria inútil.
Sob este prisma, a busca e apreensão de veículos alienados
fiduciariamente não é providência urgente. Com efeito, a expressa
previsão de concessão de decisão liminar, sempre que comprovada a
mora do devedor, não sugere ser esta uma medida de urgência, antes
atende a conveniência de se estabelecer um rito célere para execução da
garantia, de sorte a assegurar ao credor a recuperação do crédito tão
logo quanto possível.
As circunstâncias verdadeiramente excepcionais decorrentes
da pandemia do Covid-19, impuseram limitações às mais diversas áreas
de atividade, em favor da segurança de todos e, dentre elas, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153189-66.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.224
5
funcionários do Poder Judiciário, e muito especialmente os oficiais de
justiça que haveriam de dar cumprimento ao mandado, justificando,
pois, o adiamento dos atos necessários à justa proteção do crédito.
Neste sentido temos vários julgados nesta Corte:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar
deferida. Expedição do mandado condicionada à volta do trabalho
físico nos ofícios judiciais. Plantão Extraordinário criado pela
Resolução do CNJ no 313/2020. Urgência não configurada.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106691-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Confirmado pelo Juízo a
quo que a expedição do mandado de busca e apreensão não possui
urgência, frente à pandemia de Covid-19, de rigor a manutenção
da r. decisão agravada, que condicionou o cumprimento da liminar
ao retorno dos trabalhos presenciais. Decisão mantida. Recurso
desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2105264-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro:
16/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Permanência
da determinação para trabalho remoto, até 14/06/2020, em razão
da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia
do coronavírus (Covid-19). Ausência de demonstração objetiva da
urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido).
Recomendação ao distanciamento social que visa a tutelar a saúde
e integridade física dos cidadãos. Resolução do Conselho Nacional
de Justiça no 313/2020 (alterado pela Resolução CNJ 318/20 e pela
Portaria 79/2020) e Provimento do Conselho Superior da
Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020
(alterado pelos Provimentos CSM 2556/20 e 2560/2020) Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2107736-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153189-66.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.224
6
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data
de Registro: 11/06/2020)
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Decisão que
revogou a liminar de busca e apreensão do bem, em razão da
pandemia causada pelo novo coronavírus, diante da instituição de
trabalho remoto - Presença dos requisitos para concessão da
liminar - Liminar mantida - As circunstâncias do caso, contudo,
determinam a necessidade de suspensão do cumprimento da
liminar até o retorno dos trabalhos de forma física, em razão da
pandemia causada pelo COVID-19 - Agravo provido em
parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2075318-57.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
BEM MOVEL -
VEÍCULO
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
TUTELA
PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que defere a liminar de
busca e apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do
término do regime de plantão extraordinário instituído pela
Resolução 313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do Comunicado
CG 260/2020, sob o fundamento de que a apreensão do veículo não
se mostra indispensável nesse momento de pandemia que assola o
país e para preservar bem jurídico (a vida e a saúde do oficial de
justiça) de maior relevância do que o patrimônio da instituição
financeira (agravante). O cumprimento de medidas liminares de
busca e apreensão durante o período de plantão extraordinário
está condicionado à prova objetiva da urgência, cabendo ao juiz do
processo avaliar e declarar a existência de situação de urgência
que autorize o cumprimento da liminar deferida nesse período.
Agravante que não comprova, de forma objetiva, o risco de
ocultação/perecimento do bem pelo agravado, não bastando a
mera presunção legal nesse sentido para autorizar o cumprimento
imediato da liminar. Situação de urgência não configurada, na
forma da lei. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2108264-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
- Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020;
Data de Registro: 02/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153189-66.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.224
7
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. RESSALVA QUANTO À
OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM
VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DO
REGIME
DO
TRABALHO
REMOTO.
PROVIDÊNCIA
ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. Ao deferir a medida
liminar, ressalvou o Juízo de primeiro grau que o cumprimento do
mandado deve ser realizado após a superação do estado de
calamidade pública e do regime de trabalho remoto instituídos
para combater a disseminação da pandemia da covid-19. Essa
providência deve prevalecer, considerando que o deferimento da
medida liminar se deu em virtude da constatação do cabimento de
tutela antecipada de evidência, portanto sem a presença de
"periculum in mora", o que desautoriza cogitar do imediato
cumprimento do mandado, à luz da disciplina ditada pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(Resolução no 313 e Provimento CSM no 2.549/2020).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084109-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
Logo, deve ser mantida a decisão, que postergou o cumprimento da
liminar para o fim das medidas restritivas.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator